Tribunal: TJES
Processo: 0002952-13.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002952-13.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ROBERTO DOS REIS RANGEL e outros (3)

APELANTE: LUCIMAR LOBATO SORDINE

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
–
PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – RESPONSABILIDADE DOS FIADOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – PARCIALMENTE COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – CLÁUSULA PENAL – MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO ESCRITO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 39 da Lei nº 8.245/91, prescreve que “
s
alvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
”. Previsão contratual no sentido de que os fiadores obrigam-se como os principais pagadores até a efetiva entrega das chaves.

2. Portanto, ainda que o contrato escrito tenha sido prorrogado verbalmente após o término do prazo outrora pactuado, não deve ser afastada a responsabilidade dos fiadores ante a previsão contratual e legal, não havendo, outrossim, que se falar na aplicabilidade da Súmula 214 do STJ.

3. Previsão contratual de que era dever do locatário a devolução do imóvel em perfeito estado de conservação.

4. Caso concreto em que restou comprovado pela parte autora que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições em que entregue aos locadores, conforme denota-se das fotografias que acompanham o laudo inicial e final de vistoria, enquanto os locatários também se desincumbiram do ônus de demonstrar que não são responsáveis por alguns reparos pretendidos pela requerente, de modo que a apuração do
quantum
indenizatório deve ocorrer em liquidação de sentença.

5. O § 1º, do artigo 46, da Lei 8.245/91, estabelece que “
f
indo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato
”. Possibilidade de cobrança da cláusula penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002952
-
1
3
.201
5
.8.08.00
06

APELANTE
S
:
ROBERTO DOS REIS RANGEL E JULIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA RANGEL

APELAD
O
S
:
LUIZ ALBERTO BARCELOS RANGEL E ELIETE DOS REIS RANGEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, um por
ROBERTO DOS REIS RANGEL E JULIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA RANGEL
e outro por
LUIZ ALBERTO BARCELOS RANGEL E ELIETE DOS REIS RANGEL,
contra a r. sentença de fls. 353/356-verso, que, nos autos da
ação de ressarcimento e reparação de danos materiais c/c lucros cessantes e danos morais
ajuizada por
LUCIMAR LOBATO SORDINE
em

face dos recorrentes e outro, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral:

“a)
CONDENAR
, solidariamente, os
2° Requeridos
Roberto dos Reis Rangel e Juliana Araújo Oliveira Rangel (Locatários) e
3º Requeridos
Luiz Alberto Barcelos Rangel e Eliete dos Reis Rangel (Fiadores) a indenizar, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, a Requerente pelos danos causados ao imóvel objeto de locação (fls. 30/33). Montante sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a efetiva entrega das chaves e juros da citação.

b)
CONDENAR
, solidariamente, os
2° Requeridos
Roberto dos Reis Rangel e Juliana Araújo Oliveira Rangel (Locatários) e
3º Requeridos
Luiz Alberto Barcelos Rangel e Eliete dos Reis Rangel (Fiadores) ao pagamento de multa contatual no valor de R$ 4.465,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), na forma da Cláusula Décima Terceira do Contrato de Locação.

c)
REJEITAR
o pedido de indenização por lucros cessantes.

d)
REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais.”

O
decisum
, ainda julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
ASSESSORIA IMOBILIARIA DU LUCAS LTDA.

Em suas razões acostadas às fls. 363/370,
LUIZ ALBERTO BARCELOS RANGEL E ELIETE DOS REIS RANGEL
pretende a reforma da sentença vergastada, sob os argumentos, em síntese, de que não devem ser responsabilizados pelos eventuais danos causados no imóvel, pois figuraram como fiadores apenas na vigência do contrato escrito, não havendo responsabilidade durante o contrato verbal.

Já os recorrentes,
ROBERTO DOS REIS RANGEL E JULIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA RANGEL
, em suas razões de fls. 375/391, alegam, em resumo, que (i) a requerente pretende a reparação de danos que já existiam à época da celebração do contrato de locação, o que se constata ao se comparar o laudo de vistoria inicial com o laudo de vistoria final; (ii) entregaram o imóvel na mesma forma em que locado; (iii) a vistoria final foi realizada somente após a desocupação do imóvel, de forma unilateral, de modo que não há que como afirmar que os danos foram causados pelos locatários; e (iv) deve ser afastada a cobrança de multa contratual, pois após o término do contrato escrito, a relação permaneceu apenas verbalmente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 409/415 e 416/420.

Adentrando ao exame propriamente dito da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

LUCIMAR LOBATO SORDINE

ajuizou
ação de ressarcimento e reparação de danos materiais c/c lucros cessantes e danos morais

em face de
ASSESSORIA IMOBILIARIA DU LUCAS LTDA
(intermediadora),
ROBERTO DOS REIS RANGEL
e
JULIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA RANGEL
(locatários)
e
LUIZ ALBERTO BARCELOS RANGEL E ELIETE DOS REIS RANGEL
(fiadores) aduzindo que locou seu imóvel, mas ao término da locação o imóvel foi devolvido com diversos danos.

Diante basicamente de tais fatos, pretende a reparação pelos danos ocorridos no imóvel, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de multa contratual.

Após o transcorrer processual, adveio a r. sentença objurgada, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma acima mencionada.

De início, alegam os fiadores
LUIZ ALBERTO BARCELOS RANGEL
e
ELIETE DOS REIS RANGEL
que não devem ser responsabilizados pelos eventuais danos causados no imóvel, pois figuraram como fiadores apenas na vigência do contrato escrito, não havendo responsabilidade durante o contrato verbal.

No entanto, o artigo 39 da Lei nº 8.245/91, prescreve que “
s
alvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
”.

Nesse passo, ao analisar o pacto firmado entre as partes, especialmente a CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, verifica-se que os fiadores obrigam-se como os principais pagadores até a efetiva entrega das chaves.

Portanto, ainda que o contrato escrito tenha sido prorrogado verbalmente após o término do prazo outrora pactuado, não vislumbro motivos para afastar a responsabilidade dos fiadores ante a previsão contratual e legal, não havendo, outrossim, que se falar na aplicabilidade da Súmula 214 do STJ. A propósito, cito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIANÇA. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. SÚMULA N. 214/STJ. INAPLICABILIDADE
.

(...)

2.
Na hipótese de prorrogação contratual de locação e de comprometimento dos fiadores até a devolução do imóvel, é inaplicável a Súmula n. 214/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.520.064/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016.)

Em relação aos outros recorrentes – locatários – inexistem dúvidas acerca da responsabilidade por eventuais danos ocorridos no imóvel.

No que concerne aos danos materiais, registra-se que o contrato firmado entres partes previa em sua cláusula oitava que era dever do locatário a devolução do imóvel em perfeito estado de conservação.

Portanto, assim como asseverado pelo julgador singular, penso que restou comprovado pela parte autora que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições em que entregue aos locadores, conforme denota-se das fotografias que acompanham o laudo inicial e final de vistoria.

Por outro lado, os locatários também se desincumbiram do ônus de demonstrar que não são responsáveis por alguns reparos pretendidos pela requerente, de modo que a apuração do
quantum
indenizatório deve ocorrer em liquidação de sentença.

Ademais, não há que se falar que a vistoria foi produzida de forma unilateral pois em contestação, os locatários afirmam que acompanharam a vistoria final, assim como não apresentaram nenhuma contestação em face do referido laudo.

A propósito, cito o seguinte excerto da peça defensiva:

Na ocasião (13/10/2014), o preposto da Locadora fez algumas fotos do imóvel e foi embora sem relatar com o 2º Réu (Roberto), que o acompanhava na vistoria, a existência de qualquer irregularidade de responsabilidade dos locatários. (fl. 147)

Por fim, alegam os locatários que deve ser afastada a cobrança de multa contratual, pois após o término do contrato escrito, a relação permaneceu apenas verbalmente. Entretanto, o § 1º, do artigo 46, da Lei 8.245/91, estabelece que “
f
indo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado,
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato
”.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO C.C.
INDENIZAÇÃO POR MULTA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. Impossibilidade de alteração verbal de contrato escrito
. Declaração expressa de quitação de todos os encargos locatícios no encerramento da locação. Retenção indevida da caução locatícia. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1030146-14.2017.8.26.0001; Ac. 12355870; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Cesar Exner; Julg. 12/07/2012; DJESP 04/04/2019; Pág. 3568)

Portanto, havendo a prorrogação verbal do contrato são mantidas as mesmas cláusulas do contrato escrito, devendo ser mantida a condenação dos apelantes ao pagamento da cláusula penal do pacto (cláusula décima terceira).

Postas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)